Tribunal: CARF
Processo: 11040.000054/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11040.000054/2007-08 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
DARLEI FREITAS SOARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 20/23), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 04). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 33/35):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000054/2007-08
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000054/2007-08

O notificado apresentou impugnação, de fls.01, alegando que incluiu a sua esposa
DILVA VANETI BURGUEZ SOARES (CPF 236.926.500-00) como dependente,
somente, para evitar a apresentação de sua Declaração de Isento; uma vez que os seus
rendimentos no ano de 2004 foram de R$ 10.724,44, inferiores, portanto, ao limite de
isenção considerados para o ano de 2004, no valor de R$ 12.696,00. O contribuinte
informa, ainda que não obteve nenhum benefício em colocar a sua esposa como
dependente, e que já havia apresentado SRL, tendo a mesma sido indeferida pela
autoridade fiscal.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 8a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS OMITIDOS.
São tributáveis os rendimentos declarados por pessoas jurídicas como pagos ao
contribuinte ou seu dependente e por este omitidos na DIRPF.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/05/2010 (e-fls. 38), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 11/06/2010 (e-fls. 39) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
1. Que, foi entregue a declaração de ajuste anual SIMPLIFICADA, exercício 2005 ano
calendário 2004 em 29/04/2005.
2. Que, declarei minha esposa como dependente, simplesmente para que a mesma não
necessitasse de fazer a DECLARAÇÃO DE ISENTO, pois recebe salário mínimo.
3. Que declaro, não ter condições financeiras de pagar os valores cobrados, e não ter
tido má fé no procedimento.
4. Que, DIANTE DO EXPOSTO, solicito o cancelamento da resperctiva intimação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram percebidos por Dilva Vaneti Burguez Soares, CPF 236.926.500-00, informada
como dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame (fls. 08, 21, 26).
O interessado reconhece que os rendimentos foram recebidos por sua esposa, mas
alega que esta foi informada como dependente para que não precisasse fazer a declaração de
isento, não havendo má-fé no procedimento.
Impõe-se esclarecer, contudo, que a inclusão de dependentes é uma opção
livremente exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos,
ainda que inferiores ao limite de isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo
titular da declaração para efeito de tributação no Ajuste Anual, conforme disposto no art. 38, §8o,
da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001, vigente no calendário objeto do lançamento.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.577 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000054/2007-08

É nesse sentido a orientação constante da última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
321 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
[...]
Atenção:
A inclusão na declaração de um dependente que receba rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam incluídos tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual do declarante. [...]
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Além disso, de acordo com o art. 142 do
mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital